Tribunal: TJBA
Processo: 8023542-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023542-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIRCEU ALVES NASCIMENTO Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REFORMA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. NEXO CAUSAL ENTRE INCAPACIDADE E ACIDENTE EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia contra ato do Governador do Estado e do Secretário de Administração, consubstanciado na reforma do impetrante com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O impetrante sustenta que a incapacidade que o acomete decorre de acidente de trânsito sofrido em serviço de patrulhamento ostensivo em 2012, o que lhe asseguraria direito à reforma com proventos integrais, nos termos dos arts. 180 e 181 da Lei Estadual n. 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência ou intempestividade da intervenção da pessoa jurídica de direito público no mandado de segurança gera os efeitos da revelia; (ii) estabelecer se a comprovação do nexo causal entre a incapacidade do impetrante e o acidente em serviço exige dilação probatória incompatível com o rito sumário do mandado de segurança, configurando ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é ação de rito especial regida pela Lei n. 12.016/2009, cujas disposições não contemplam o instituto da revelia: o prazo do art. 7º, I, destina-se à prestação de informações pela autoridade coatora, não se sujeitando ao regime preclusivo da contestação previsto no art. 218, § 4º, do CPC, cuja aplicação supletiva é incompatível com a natureza e a finalidade do processo mandamental. 4. O mandado de segurança é ação de cognição sumária destinada à proteção de direito líquido e certo, cuja demonstração deve ocorrer de plano, mediante prova pré-constituída, vedada qualquer dilação probatória, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. 5. A incapacidade definitiva para o serviço policial militar e o nexo causal entre essa incapacidade e acidente ocorrido em serviço constituem requisitos distintos e autônomos para a concessão de reforma com proventos integrais, nos termos do art. 181 da Lei Estadual n. 7.990/2001; o laudo da Junta Militar de Recursos em Saúde reconheceu apenas o primeiro requisito, quedando-se silente quanto ao segundo. 6. As condições diagnosticadas — insuficiência venosa crônica e linfedema — apresentam etiologias variadas e não permitem, sem avaliação médica especializada, afirmar que decorrem do acidente de trânsito ocorrido mais de uma década antes da inspeção; a aferição desse liame causal pressupõe perícia técnica que coteje a evolução clínica do impetrante, os registros médicos do período e as lesões sofridas em 2012 com o quadro que motivou a reforma em 2025. 7. Os documentos juntados pelo impetrante — registros de ocorrência da PMBA/DETRAN e da Polícia Civil, atestado de origem e certidão pericial do DPT — comprovam, no máximo, a ocorrência do acidente e a gravidade das lesões imediatas, mas não estabelecem o elo entre aquelas lesões e as condições que ensejaram a reforma treze anos depois, sendo insuficientes para caracterizar prova pré-constituída do direito alegado. 8. Ante a inadequação da via eleita, impõe-se a denegação da segurança sem resolução do mérito, ressalvado ao impetrante o acesso às vias ordinárias cabíveis para a tutela de seu eventual direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança denegada por inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída capaz de demonstrar, de plano, direito líquido e certo, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009. Tese de julgamento: "1. A ausência ou intempestividade das informações prestadas pela autoridade coatora ou da intervenção da pessoa jurídica de direito público interessada no mandado de segurança não gera os efeitos da revelia, por incompatibilidade do regime preclusivo do CPC com o rito especial da Lei n. 12.016/2009. 2. A comprovação do nexo causal entre a incapacidade do policial militar e acidente ocorrido em serviço — requisito autônomo à constatação da própria incapacidade para fins de reforma com proventos integrais — exige avaliação médica especializada que ultrapassa os limites da cognição sumária do mandado de segurança, configurando ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo e impondo a denegação da segurança por inadequação da via eleita." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1988; arts. 1º, 6º, § 5º, 7º, I, e 12 da Lei n. 12.016/2009; art. 218, § 4º, do CPC/2015; arts. 178, II, 179, V, 180, 181, caput e § 1º, e 182 da Lei Estadual n. 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n. 29.932/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 19/11/2024; STJ, AgInt no RMS n. 73.808/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 7/4/2025; STJ, AgInt no MS n. 24.961/DF, rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 1/7/2019; TJBA, Mandado de Segurança n. 8056171-20.2023.8.05.0000, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 4/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n. 8023542-22.2025.8.05.0000, em que é Impetrante DIRCEU ALVES NASCIMENTO e Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA por inadequação da via eleita ante a ausência de prova pré-constituída, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema